Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL. ROUBO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS (EMPRÉSTIMOS) NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO POR APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de irregularidade de transações bancárias realizadas (empréstimos e transferências) mediante fraude em sua conta bancária, após o “roubo” de seu aparelho celular.
2. Aduz a requerente, em síntese, que: a) em 11 de maio de 2022, por volta das 19h00, seu aparelho de celular teria sido “roubado”; b) no dia 12 de maio de 2022 notou que o seu “e-mail” havia sido invadido por meio do aparelho celular roubado, e que foram feitas diversas movimentações em sua conta junto aos requeridos, as quais desconhece; c) os estelionatários conseguiram efetuar um empréstimo de R$10.000,00 às 16h28 e outro de R$20.000,00 às 16h44, ambos no dia 12 de maio de 2022; d) a requerente informou a requerida PICPAY acerca do roubo e da fraude ocorridos, por meio de ligação telefônica; e) mesmo diante da apresentação do boletim de ocorrência e do vídeo do “roubo”, a primeira requerida afirmou não ter constatado nenhuma irregularidade nas movimentações.
3. Os requeridos (PICPAY e Banco Original) interpõem recursos contra a sentença de parcial procedência, proferida nos seguintes termos: “(...) reconhecer e DECLARAR a inexistência dos empréstimos bancários feitos em nome da autora, contrato no 0032263583, no valor de R$ 10.000,00 e contrato de no 0032263936, no valor de R$ 20.000,00, ante a fraude ocorrida, bem como para cessem eventuais descontos das prestações a ele inerentes”.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente (PICPAY) figure no polo passivo da demanda (operações realizadas em conta mantida perante o requerido), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
5. Mérito. Aquestãodedireitomaterialdeve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par daresponsabilidadecivilobjetivada instituição financeira (artigo 14).
6. Nesse prumo, as isoladas alegações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (transações bancárias decorrentes de fraude), escudados em consistente acervo probatório.
7. No caso concreto, a prova documental produzida, especialmente os boletins de ocorrência registrados em 12 de maio de 2022 às 1h02 e às 21h27 (id. 48216162/63), revela que a parte consumidora foi vítima de roubo de seu aparelho telefônico e que não dispunha do seu dispositivo móvel quando as transações foram realizadas. O boletim de ocorrência de roubo foi registrado poucas horas após o ocorrido, muito antes das transações de empréstimo realizadas com os requeridos. Dessa forma, está claro que as transações na conta da requerente não foram por ela realizadas, ou à sua ordem.
8. No ponto, conforme bem fundamentado em sentença: “(...)É fato notório que a utilização de senhas, email e aplicativos bancários se deu mediante fraude por terceiros, haja vista que se apropriaram do aparelho celular da autora e assim realizaram cadastramento de novas senhas para a consecução das operações. Neste ponto, há que se ressaltar que as partes requeridas não utilizaram de mecanismos de segurança para impedir a ação criminosa, pois as contratações fraudulentas foram realizadas em valores altos e seguidamente, sendo facilmente colocadas sob suspeita e, assim, seria de rigor o zelo na efetivação. Ao contrário, as partes requeridas não agiram com cautela. Os empréstimos foram realizados no valor de R$10.00,00, às 19h28 do dia 12/5/2022 e no valor de R$20.00,00, às 19h:44 no mesmo dia 12/5/2022, ou seja em intervalo de menos de 15 minutos entre eles.”
9. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima as transações bancárias, conforme consignado em sentença, tudo, a atrair o dever de declarar a nulidade das contratações de empréstimos e cessar eventuais descontos das prestações a ele inerentes, diante dos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
10. Por consequência, torna-se impositiva a manutenção da sentença ora revista.
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.